Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O deferimento da tutela de urgência exige, como pressuposto indispensável, a presença de elementos de prova hábeis a demonstrar a plausibilidade das alegações vertidas pela parte.

2. No caso em exame, os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes à concessão da tutela antecipada, ante a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa para que, em um juízo de cognição exauriente, seja apurada a responsabilidade pelo acidente automobilístico que causou lesões à autora, ora agravante.

3. Desse modo, faz-se necessário o reconhecimento do direito à indenização e, uma vez reconhecido tal direito, poderá a autora vindicar o pagamento da pensão mensal e das despesas médicas.

4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.